Tribunal: CARF
Processo: 10925.900619/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900619/2011-17
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.153 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrente
POMI FRUTAS S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
No caso de pedido de restituição ou ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação, é ônus do contribuinte a comprovação do direito
creditório alegado. O momento de apresentação das provas que suportam as
alegações é o da Manifestação de Inconformidade. O instituto da diligência foi
concebido para complementação da prova apresentada, no caso de dúvida por
parte da autoridade julgadora.
Hipótese em que, não tendo sido trazida tempestivamente prova da alegação
por parte da recorrente, não cabe a realização de diligência para a produção
dessa prova.
Súmulas CARF no 163 e 164.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Tatiana Midori Migiyama (relatora), que lhe deu provimento. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900619/2011-17
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.900619/2011-17

Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
3301-005.622, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Se transmitida a PER/DCOMP sem a retificação ou com retificação após o
despacho decisório da DCTF, por imperativo do princípio da verdade
material, o contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que
prove a liquidez e certeza de seu crédito.
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.”

Irresignado, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração em face do r.
acórdão, alegando erro material, pois o colegiado superou a fundamentação do Acórdão da DRJ,
mas negou o direito creditório, sob o fundamento de que não houve comprovação de sua certeza
e liquidez. Entende a defesa que somente com o Acórdão embargado é que surgiu a necessidade
de comprovação da certeza e da liquidez do crédito alegado. Então, em vez de negar provimento,
o colegiado deveria ter baixado o processo em diligência para que o contribuinte fosse intimado
a apresentar as provas necessárias

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.900619/2011-17

Em ofício, apresentou documentos complementares para serem apreciados
quando do julgamento dos embargos de declaração (DCTF/DIPJ e razão contábil – para se
comprovar o direito creditório pleiteado).

Em despacho às fls. 79 a 80, foi rejeitado o pedido de retificação de erro
material, em face da inexistência do vício apontado e da improcedência das alegações.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 Conforme entendimento fixado pelo CARF, por ocasião do julgamento do
Processo no 13888.904853/2010-14 (acórdão paradigma adotado para a
indicação da divergência objeto do presente recurso especial), em atenção
ao princípio da verdade material, este deve prevalecer sobre a formalidade
exacerbada no âmbito do processo administrativo, devendo ser analisada a
documentação comprobatória capaz de demonstrar a existência do crédito
pleiteado;
 Já o v. acórdão que deu origem ao presente recurso especial, não
homologou o pedido de compensação, por entender que a documentação
presente nos autos não seria suficiente para demonstrar a existência do
crédito, e o despacho decisório, ao julgar os embargos de declaração da ora
recorrente, mesmo após a juntada de ampla documentação complementar
pela contribuinte, manteve a decisão presente no v. acórdão recorrido.

Requer, assim, que seja determinada a remessa dos autos à Câmara Superior de
Recursos Fiscais, para que seja reconhecida a NULIDADE da decisão de fls. 79/80, que não
adentrou ao exame do mérito dos aclaratórios opostos pela recorrente, determinando-se que
um novo julgamento seja proferido pelo CARF, com o devido exame das razões fático-
jurídicas que embasam seus Embargos de Declaração. E, caso não se entenda pela nulidade
da referida decisão, no mérito, requer seja julgado procedente o presente recurso especial
haja vista a divergência da interpretação dos dispositivos legais supracitados e a violação ao
princípio da busca da verdade material.

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.900619/2011-17

Em despacho às fls. 144 a 148, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Agravo foi interposto contra o r. despacho; e, em despacho de agravo às fls.
171 a 177, o agravo foi acolhido parcialmente para dar seguimento parcial ao recurso
especial quanto à matéria “necessidade de conversão do julgamento em diligência”.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional
 Não se está aqui a afirmar que o crédito contra a Fazenda Nacional existe
ou não existe, dado que não é isto que importa para o caso concreto que
aqui se tem;
 O que se afirma é que só a partir da retificação da DCTF é que a
contribuinte passa a ter crédito contra a Fazenda devidamente conformado
na forma da lei. Assim, a retificação efetuada pode produzir efeitos em
relação a Dcomp apresentada posteriormente a esta retificação, mas não
para validar compensações anteriores. De se dizer que débitos anteriores,
não adimplidos no prazo legal, podem ser incluídos em Dcomp, mas neste
caso, por óbvio, tais débitos deverão ser declarados com a devida adição da
multa e dos juros de mora legalmente previstos (aliás, está aqui mais uma
razão para a impossibilidade de validação retroativa da compensação: como
só posteriormente à data de vencimento do tributo e à data de prolação do
Despacho Decisório é que haveria retificação da DCTF, estar-se-ia
permitindo, com a validação retroativa, o adimplemento a destempo da
obrigação tributária, sem o acréscimo da penalidade e encargos legais
previstos);
 Não há, portanto, como acatar as razões da contribuinte, devendo a não
homologação da compensação ser mantida, nos termos do Despacho
Decisório da DRF/Joaçaba/SC, e, por consequência, negado provimento ao
recurso especial do contribuinte na única matéria em que foi admitido.

É o relatório.

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.900619/2011-17

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, na parte admitida em despacho, para fins de elucidar o direcionamento ou não do
recurso, é de se recordar:
 Acórdão recorrido:
 Ementa:
“COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA
APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Se transmitida a PER/DCOMP sem a retificação ou com retificação
após despacho decisório da DCTF, por imperativo do princípio da
verdade material, o contribuinte tem direito subjetivo à compensação,
desde que prove a liquidez e certeza de seu crédito.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar
a existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de restar seu pedido indeferido.”
 Voto:
“[...]
Transcrevem-se, como solução deste litígio, nos termos regimentais,
os entendimentos que prevaleceram naquela decisão (Acórdão
3301005.620):
"O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Fundamentação do acórdão da DRJ
Como relatado, a Recorrente apresentou DCOMP, mas não retificou
a DCTF.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.900619/2011-17

A DRJ ao julgar improcedente a manifestação de inconformidade o
fez com fundamento único: antes da apresentação da DCOMP, a
empresa deveria ter retificado regularmente a DCTF.
Entendo que assiste razão à Recorrente quando afirma que a
compensação via PER/DCOMP não está vinculada à retificação de
DCTF.
Isso porque o indébito tributário decorre do pagamento indevido, nos
termos dos art. 165 e 168 do CTN. Sendo assim, a retificação da
DCTF não “cria” o direito de crédito.
Ademais, o Parecer Normativo COSIT no 02/2015, publicado no DOU
de 01/09/2015, esclarece:
Assunto.
NORMAS GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO
PER/DCOMP
E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.900619/2011-17

Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar
em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão
do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito
(ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo
de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por
parte da RFB, conforme art. 9oA da IN RFB no 1.110, de 2010, e que
tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no
julgamento
referente
ao
indeferimento/não
homologação
do
PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito
creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não
homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato
administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo
administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ
analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação
da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la
em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de
2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda
não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que
venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.900619/2011-17

ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no
inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Retificada a
DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à
autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas
as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014,
itens 46 a 53.
Assim, discordo da decisão de piso que manteve a não homologação
da compensação sobre o argumento de que a DCTF retificadora
deveria ter sido transmitida antes da DCOMP.
Por conseguinte, se transmitida a PER/DCOMP sem a retificação ou
com retificação após o despacho decisório da DCTF, por imperativo
do princípio da verdade material, o contribuinte tem direito subjetivo
à compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu crédito.
Contudo, como se verá a seguir, não há suporte probatório da
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Ônus da prova – recolhimento indevido
A Recorrente aduz que tem crédito de COFINS oponível à Fazenda
Nacional, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade
pelo STF da ampliação da base de cálculo pelo parágrafo 1°, do art.
3°, da Lei n° 9.718/98.
Por isso, efetuou a compensação, explicando:

Entretanto, a Recorrente não demonstrou a base de cálculo utilizada
para apurar a COFINS paga, para a verificação de que os
recolhimentos abrangeram receitas mensais que não faziam parte da
atividade da empresa: as receitas financeiras.
Em pedido de iniciativa do contribuinte, cabia-lhe:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.900619/2011-17

a) Apresentar planilha com base de cálculo da COFINS, relativa ao
valor da receita bruta mensal e o valor das receitas financeiras;
b) Apontar no livro razão/balancete os valores indicados;
c) Exibir DIPJ, DCTF original e DARF;
d) Mostrar outros documentos fiscais e contábeis que permitissem
afirmar que houve recolhimento sobre as receitas financeiras, que
não compunham o seu faturamento.
Dispõe o art. 170, do CTN que a compensação depende da
comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Assim, na ausência de documentação referente ao crédito, entendo
que a pretensão da Recorrente não merece acolhida.
Isso porque, regra geral, considera-se que o ônus de provar recai a quem
alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373, do CPC/2015.
Logo, é do próprio contribuinte o ônus de registrar, guardar e apresentar os
documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao
creditamento.
Então, restou demonstrado que a interessada se omitiu em produzir a prova
que lhe cabia, segundo as regras de distribuição do ônus probatório do
processo administrativo fiscal. Não o fazendo, acertadamente, a
compensação não foi homologada.
Enfim, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário."
Importa registrar que nos autos ora em apreço, a situação fática e
jurídica encontra correspondência com a verificada no paradigma, de
tal sorte que o entendimento lá esposado pode ser perfeitamente aqui
aplicado.
Aplicando-se a decisão do paradigma ao presente processo, em razão
da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do Anexo II do
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.900619/2011-17

RICARF, o colegiado decidiu por negar provimento ao recurso
voluntário.”
 Acórdão 3302-007.973 indicado como paradigma:
 Relatório:
“[...]
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo contestou o
despacho decisório, sustentando, em síntese, que o crédito indicado na
declaração seria decorrente da tributação indevida da COFINS sobre
receitas financeiras, em face da declaração de inconstitucionalidade,
pelo STF, do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98. A 3a Turma da DRJ em
Curitiba negou provimento à manifestação de inconformidade,
assinalando, em síntese, que o tribunal administrativo não possuía
atribuição para afastar a aplicação de lei cuja inconstitucionalidade
não havia sido declarada pelo STF com efeito erga omnes, não
restando caracterizado o pagamento a maior e, assim, o crédito
alegado. Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no
qual reafirmou as alegações trazidas em sede de manifestação de
inconformidade. Apreciando o recurso voluntário, a 3a Turma Especial
da 3a Seção do CARF entendeu, em suma, que à época do julgamento
pela primeira instância, aquele colegiado já deveria ter reconhecido a
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98. Nesse
contexto, a 3a Turma Especial decidiu converter o julgamento em
diligência para que o processo fosse instruído, com a apresentação,
pelo contribuinte, de demonstrativo de receitas correspondentes ao
conceito de faturamento no período de apuração do suposto
pagamento indevido, destacando-se as receitas financeiras e juntando
os registros contábeis para justificar as exclusões. A Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Curitiba procedeu à referida diligência,
tendo elaborado, como conclusão dos trabalhos, o Relatório de
Diligência Fiscal às fls. 73 a 76,1 o qual é acompanhado de páginas
dos registros contábeis da recorrente, concluindo, em síntese, pela
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.900619/2011-17

procedência do direito creditório alegado. Intimado do relatório de
diligência, a recorrente ratificou as conclusões da diligência. [...]”
 Voto:
“[...]
Pois bem. Como visto, o processo foi convertido em diligência e as
considerações fundamentais da fiscalização são transcritas a seguir
(destaquei partes):
[...]
Tendo em vista as conclusões acima transcritas e os registros
contábeis juntados, entendo que os créditos pleiteados devem ser
reconhecidos. [...]”
 Ementa:
“DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
RETORNO DE DILIGÊNCIA. CONSTATAÇÃO DO CRÉDITO.
Tendo a fiscalização confirmado a existência dos créditos indicados
na declaração de compensação, há que se reconhecer o direito
creditório invocado e homologar a compensação nos limites dos
créditos reconhecidos.”

Vê-se que as situações são semelhantes nos arestos recorrido e paradigma, vez
que, em ambos, o sujeito passivo após apresentar PERDCOMP com crédito referente a
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei 9.718/98, e a DRJ denegar o pedido, no aresto
paradigma houve conversão do julgamento em diligência ante a ausência de demonstração do
direito creditório – o que, após a diligência, o colegiado deu provimento ao recurso voluntário.

Por se tratarem de situações semelhantes, entendo que devo conhecer o recurso
no que tange a matéria “necessidade de conversão do julgamento em diligência”.

Ventiladas tais considerações, quanto ao mérito, entendo que, nesse caso,
assiste razão ao sujeito passivo, eis que a discussão original considerou a negativa do direito do
contribuinte sob a alegação de que o crédito somente poderia ser homologado se o sujeito
passivo apresentasse previamente a retificação da DCTF. Eis a ementa e parte do voto da DRJ:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.900619/2011-17

“COMPENSAÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR
DECLARADO EM DCTF. REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos em que a existência do indébito incluído em declaração de
compensação está associada à alegação de que o valor declarado em DCTF e
recolhido é indevido, só se pode homologar tal compensação,
independentemente de eventuais outras verificações, nos casos em que o
contribuinte, previamente à apresentação da DCOMP, retifica regularmente a
DCTF.”
“[...]
Por óbvio que não se está aqui a afirmar que o crédito contra a Fazenda
Nacional existe ou não existe, dado que não é isto que importa para o caso
concreto que aqui se tem. O que se afirma, e isto sim, é que só a partir da
retificação da DCTF é que a contribuinte passa a ter crédito contra a Fazenda
devidamente conformado na forma da lei. Assim, a retificação efetuada pode
produzir efeitos em relação a Dcomp apresentada posteriormente a esta
retificação, mas não para validar compensações anteriores. De se dizer que
débitos anteriores, não adimplidos no prazo legal, podem ser incluídos em
Dcomp, mas neste caso, por óbvio, tais débitos deverão ser declarados com a
devida adição da multa e dos juros de mora legalmente previstos (aliás, está
aqui mais uma razão para a impossibilidade de validação retroativa da
compensação: como só posteriormente à data de vencimento do tributo e à data
de prolação do Despacho Decisório é que haveria retificação da DCTF, estar-
se-ia permitindo, com a validação retroativa, o adimplemento a destempo da
obrigação tributária, sem o acréscimo da penalidade e encargos legais
previstos).
Não há, portanto, como acatar as razões da contribuinte, devendo a não
homologação da compensação ser mantida, nos termos do Despacho Decisório
da DRF/Joaçaba/SC. [...]”
Com efeito, em nenhum momento, a DRJ chegou a debater sobre a veracidade
do crédito ou eventual necessidade de o sujeito passivo apresentar documentos comprobatórios,
pois a negativa de seu direito somente considerou a não retificação da DCTF.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.900619/2011-17

Constata-se que somente no acórdão recorrido é que foi proferido outro
entendimento daquele dado pela DRJ no sentido de que, independentemente de apresentada ou
não a retificação da DCTF, o contribuinte teria direito subjetivo à compensação. Mas, trouxe
que, desde que prove a liquidez e certeza de seu crédito.

Ora, em nenhum momento se exigiu provas documentais quanto a certeza do
crédito utilizado na PERDCOMP, o que influiu em prejuízo ao sujeito passivo. O que, sendo
contemplado tal necessidade pelo colegiado a quo somente naquele momento, com o atestado de
seu direito subjetivo (contrariamente ao decidido pela DRJ), o contribuinte poderia até mesmo
invocar nesse sentido, em respeito ao art. 16, § 4o, alínea “b” e “c”, do Decreto 70.235/72 e art.
29, a conversão do julgamento em diligência para que tenha oportunidade de comprovar o direito
creditório.

Em vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo para converter o julgamento em diligência para que dê oportunidade ao
sujeito passivo acostar os documentos mencionados no voto recorrido, quais sejam:
“[...]
a) Apresentar planilha com base de cálculo da COFINS, relativa ao valor da
receita bruta mensal e o valor das receitas financeiras;
b) Apontar no livro razão/balancete os valores indicados;
c) Exibir DIPJ, DCTF original e DARF;
d) Mostrar outros documentos fiscais e contábeis que permitissem afirmar que
houve recolhimento sobre as receitas financeiras, que não compunham o seu
faturamento. [...]”

E, em seguida, seja analisado tais documentos pelo colegiado a quo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.900619/2011-17

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar na hipótese vertente, à
conclusão diversa daquela adotada quanto à análise da seguinte matéria: “necessidade de
conversão do julgamento em diligência (carência probatória)”, como passo a explicar.
No Acórdão recorrido, o Colegiado negou provimento ao Recurso Voluntário,
motivado por carência probatória a cargo do postulante ao crédito, restando superada a questão
da possibilidade de DCTF retificadora apresentada após o Despacho Decisório. No voto
condutor, restou consignado que:
“Então, restou demonstrado que a interessada se omitiu em produzir a prova
que lhe cabia, segundo as regras de distribuição do ônus probatório do
processo administrativo fiscal. Não o fazendo, acertadamente, a compensação não
foi homologada. Enfim, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida”.
Agora, em sede de especial o Contribuinte sustenta a necessidade de conversão do
julgamento em diligência, buscando a verdade material.
Pois bem. Como se vê, o caso aqui analisado é de ônus de prova. No Acórdão
recorrido, admitiu-se a possibilidade de acolhida do crédito sem retificação da DCTF, desde que
houvesse a prova. No entanto o interessado não apresentou provas de sua alegação, ou seja, não
havia prova nos autos e, portanto, não comprovado o direito alegado, incabível o acatamento de
direito de crédito.
Saliente-se que já no Despacho Decisório, foi afirmada a inexistência de crédito
disponível o que foi informado no Relatório do Acórdão recorrido. Confira-se:
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação DCOMP, apresentada
pela contribuinte acima qualificada, que restou não homologada pela DRF de
origem face a inexistência de crédito disponível”.
Em sede de Recurso Especial, o Contribuinte pede conversão do julgamento em
diligência para que a unidade preparadora (DRF) produza a prova, mediante intimação ao
Contribuinte para apresentar aquilo que ele deveria ter apresentado juntamente com suas
alegações.
Ora, sem razão à Contribuinte. Como é cediço, é do próprio contribuinte o ônus
de registrar, guardar e apresentar os documentos e demais elementos que testemunhem o
seu direito ao creditamento e apresenta-los quando de sua Impugnação. Isso porque, regra geral,
considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373,
do CPC/2015.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.900619/2011-17

Aliás, esse tema encontra-se assentado na Súmula CARF no 163, que endossa que
a diligência é uma faculdade (e não uma medida obrigatória para suprir deficiência probatória a
cargo do postulante) para o julgador.
Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por outro lado, a Súmula CARF 164, esclarece que a prova seria indispensável,
conforme a seguir:
Súmula CARF no 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que
se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Portanto, não comprovado o erro, incabível o acatamento de direito de crédito.
Assim, os fundamentos apresentados pelo julgado atacado não merecem ser reparados.
Conclusão
Em face do acima exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital